Tribunal: TJDFT
Processo: 0757470-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. TRANSITORIEDADE. PERÍODO. PRETENSÃO RECURSAL DE AUMENTO.
I – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges estão fundamentados no dever de mútua assistência, art. 1566, inc. III, do CC, e nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social e familiar, arts. 1°, III, e 3° da CF, porém, devem ser impostos e mantidos apenas quando configurada a efetiva dependência ou a carência de assistência alheia e ainda assim apenas por determinado período, devido à sua transitoriedade.
II – A ex-companheira, com 40 anos, graduada em Enfermagem e com pós-graduação na área, sem problemas graves de saúde que a incapacitem para o trabalho, não comprovou a necessidade dos alimentos por 24 meses, em detrimento dos 12 meses estabelecidos na sentença.
III – Apelação desprovida.